Tribunal: STF
Processo: MI 7464
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de “Recurso em Mandado de Injunção, APELAÇÃO” interposto contra decisão monocrática por meio da qual indeferi a petição inicial do mandado de injunção impetrado por Francisco Ronaldo das Chagas Martins.



    Na inicial, o impetrante sustenta a violação a direitos e prerrogativas previstas na Constituição Federal em razão da ausência de “regulamentação jurídica que contemple a revisão de erros de direito infraconstitucional nas decisões das Turmas Recursais”. 



    Após aduzir “razões de apelação”, o recorrente pede: “a-) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando-se a decisão do juízo "a quo" para que seja reconhecida a omissão legislativa e a pertinência do Mandado de Injunção”.



    É o relatório. DECIDO.



    Na decisão recorrida, atestei a manifesta improcedência do mandado de injunção e, com fulcro no art. 6º da Lei nº 13.300/2016, indeferi a petição inicial. 



    Isso porque, apoiado na jurisprudência pacificada nesta Suprema Corte, firmei:



    “Em outros termos, verifico que o pleito do impetrante não se baseia na ausência de norma jurídica que garanta o exercício do direito de ação para o rito dos juizados especiais, mas controverte a escolha política realizada pelo legislador na regulamentação do procedimento adotado na Lei nº 10.259/2001. Contudo, este tipo de pretensão não pode ser veiculada em sede de Mandado de Injunção, sob pena de admissão do remédio constitucional como sucedâneo de ação de controle concentrado” (eDOC nº 9)



    A interposição de recurso ordinário constitucional ou apelação contra decisão monocrática proferida pelo Relator caracteriza erro grosseiro. Tal vício impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o conhecimento do recurso, uma vez que a medida processual correta, nessa hipótese, é o agravo regimental, nos termos do que rezam o art. 1.021 do CPC e o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Por essas razões, não conheço do recurso interposto pelo impetrante. 



    Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente